Tribunal: TJDFT
Processo: 0729350-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO ENVIO E BAIXA DE BOLETOS. AUSÊNCIA DE PROVA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL SEM PURGA DA MORA. DECRETOLEI 911/69. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, reconhecendo a mora e consolidando a propriedade e a posse do bem ao credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a mora está caracterizada pelo vencimento da obrigação; (ii) verificar se houve falha do credor no envio ou baixa de boletos capaz de afastar o inadimplemento; e (iii) estabelecer se é possível revisar cláusulas contratuais antes da purga da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mora decorre automaticamente do vencimento da obrigação, conforme art. 2o, §2o, do DecretoLei 911/69.
4. A alegação de falha no envio ou baixa de boletos não encontra suporte no conjunto probatório.
5. A revisão contratual somente pode ser analisada após a purga da mora, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 722. A ausência de pagamento integral no prazo legal impede o exame de eventual abusividade.
6. A consolidação da posse e da propriedade do bem ao credor fiduciário é regular diante da ausência de quitação integral no prazo previsto nos §§1o e 2o do art. 3o do DecretoLei 911/69.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A mora ex re se caracteriza pelo simples vencimento da obrigação na alienação fiduciária. 2. A revisão contratual somente é possível após a purga da mora, conforme Tema 722 do STJ. 3. A consolidação da propriedade e da posse do bem é regular quando não quitado o débito no prazo legal."
Dispositivos relevantes citados: Art. 2o, §2o, e Art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 722.